Tribunal: TJBA
Processo: 8001809-91.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001809-91.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ROSA DOS SANTOS MOREIRA Advogado(s): LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO APELADO: JOELSON DIAS PUBLIO e outros Advogado(s):JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO PELA CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E INCONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela Autora em face de sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse, na qual se buscava reaver uma faixa de terreno de 44,77m2, supostamente esbulhada pelos Réus mediante construção de um muro. A Apelante argui preliminares de nulidade processual, incluindo cerceamento de defesa por falta de saneamento e indeferimento de prova pericial (inspeção judicial), ausência de fundamentação na decisão que indeferiu a prova e surpresa no julgamento da lide. II. Questões em discussão 2. As controvérsias do presente recurso consistem em: a) analisar as preliminares de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e violação ao princípio da não surpresa; e b) no mérito, verificar se a Autora/Apelante logrou êxito em comprovar os requisitos legais para a reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, quais sejam, sua posse anterior, o esbulho praticado pelos Réus/Apelados, a data do esbulho e a consequente perda da posse. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas e, com base no seu livre convencimento motivado, pode indeferir a produção daquelas que considerar desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a audiência de instrução foi realizada, a prova testemunhal foi produzida e o indeferimento da inspeção judicial foi fundamentado na suficiência do acervo probatório já constante dos autos. A ausência de despacho saneador formal não invalida o processo quando o contraditório foi devidamente observado em todas as fases, permitindo às partes a ampla produção probatória. 4. As preliminares de nulidade por falta de fundamentação e por decisão surpresa também não prosperam. A decisão que indeferiu a inspeção judicial, embora concisa, apresentou a razão do convencimento do magistrado, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF. Ademais, não houve julgamento antecipado da lide, mas sim prolação de sentença após o encerramento regular da fase instrutória, com a apresentação de alegações finais por ambas as partes, não se configurando, portanto, decisão surpresa. 5. No mérito, para o acolhimento do pedido de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação, pela parte autora, dos requisitos do art. 561 do CPC: a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. A discussão em ações possessórias restringe-se ao ius possessionis (fato da posse), sendo irrelevante a alegação de domínio (ius possidendi). 6. Na hipótese, a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). A prova documental, baseada na matrícula do imóvel, por si só, não comprova o exercício fático da posse sobre a área litigiosa. A prova testemunhal produzida pela Autora mostrou-se frágil e inconclusiva, não sendo capaz de afirmar com segurança a ocorrência do esbulho. Em contrapartida, as testemunhas dos Réus e as imagens de satélite acostadas aos autos corroboram a tese de que o muro divisório é antigo, preexistente à aquisição do imóvel pelos Apelados, o que descaracteriza o esbulho alegado. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova (inspeção judicial) quando o magistrado, destinatário da prova, a considera desnecessária diante do conjunto probatório já existente. 2. Nas ações de reintegração de posse, a ausência de prova robusta e inequívoca, pela parte autora, acerca da sua posse anterior e da prática do esbulho pelos réus, nos termos do art. 561 do CPC, impõe a improcedência do pedido, sendo a alegação de propriedade insuficiente para a tutela possessória." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 93, IX; Código de Processo Civil: art. 561, 373, I, e 370. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001809-91.2022.8.05.0036, em que figuram como Apelante MARIA ROSA DOS SANTOS MOREIRA e como Apelados JOELSON DIAS PUBLIO e NILZETE SILVA LIMA PÚBLIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA